Tribunal: STJ
Processo: 0006143-33.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734077 - PE (2018/0079321-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO CARLOS BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA -
PE016329
GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) -
PE030177
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REDIRECIONAMENTO.
PESSOA
FÍSICA. POSSIBILIDADE. ATOS ILÍCITOS FRAUDULENTOS. MATÉRIA DE
DIREITO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AFASTAMENTO
DA
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.022
EXAME DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA COM BASE NA
SOLIDARIEDADE, NA SUCESSÃO EMPRESARIAL OU PELA PRÁTICA DE
ATOS DE INFRAÇÃO À LEI OU AOS ATOS CONSTITUTIVOS SOCIETÁRIOS.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
PARA NOVO
A QUO
JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. TEMA 444/STJ.
NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS
SUPRIR A OMISSÃO E EM CASO DE RECONHECIMENTO DA
LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. O acórdão recorrido, proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, havia reconhecido a ilegitimidade
passiva da ora Agravante para figurar em execução fiscal, sob o fundamento de que
pessoas físicas não podem integrar grupo econômico para fins de responsabilização
tributária. A decisão monocrática agravada reconheceu a violação ao
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA51684692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: efd2d86d-a2b6-49e7-bb0a-913ebfdae846

Código de Processo Civil e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que este analise, de forma fundamentada, os argumentos da Fazenda Nacional acerca
da responsabilidade tributária por fraude, abuso da personalidade jurídica e sucessão
empresarial, bem como a questão da prescrição para o redirecionamento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça palmilha no sentido de que, em
havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas,
como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou o
esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a
execução fiscal às pessoas envolvidas.
3. A tese jurídica sobre a possibilidade de responsabilização de pessoa física como
integrante de grupo econômico de fato, notadamente em contextos de fraude e
confusão patrimonial, consubstancia matéria de direito, cuja análise não se confunde
com o reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se a aplicação do verbete
sumular 7/STJ.
4. Resta configurada a violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal
, mesmo instado por meio de embargos de declaração, abstém-se de
a quo
analisar de forma completa e fundamentada os argumentos substanciais apresentados
pela parte credora. No caso concreto, o acórdão erigiu sua conclusão sobre a premissa
isolada de que pessoas físicas não integram grupos econômicos, ignorando por
completo as alegações da Fazenda Nacional sobre a existência de um complexo
esquema fraudulento, o que demandaria a análise da responsabilidade sob a ótica do
abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), do interesse comum (art.
124, I, do CTN), da sucessão empresarial (arts. 132 e 133 do CTN) e da prática de atos
com infração à lei (art. 135 do CTN).
5. A anulação do acórdão e a determinação de retorno dos autos à origem representam
a consequência lógica e processualmente adequada ao reconhecimento da omissão.
Compete ao Tribunal Regional Federal, como instância soberana na análise de fatos e
provas, reapreciar a controvérsia à luz das teses jurídicas suscitadas pela Fazenda
Nacional. Caso reconheça a legitimidade passiva do Agravante, deverá o Sodalício
proceder à análise de validade da tese de prescrição com base na formação de uma
única sociedade de fato (arts. 125, III, do CTN e 204, §1o, CC), ou, verificando
eventual hipótese de redirecionamento, deverá observar os marcos temporais e as
diretrizes estabelecidas por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo 444.
6. Agravo Interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51684692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: efd2d86d-a2b6-49e7-bb0a-913ebfdae846

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: efd2d86d-a2b6-49e7-bb0a-913ebfdae846

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734077 - PE (2018/0079321-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RAIMUNDO CARLOS BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA
CUNHA - PE016329
GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) -
PE030177
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
REDIRECIONAMENTO.
PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. ATOS ILÍCITOS FRAUDULENTOS.
MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
CONFIGURAÇÃO. EXAME DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA FÍSICA
COM BASE NA SOLIDARIEDADE, NA SUCESSÃO EMPRESARIAL OU
PELA PRÁTICA DE ATOS DE INFRAÇÃO À LEI OU AOS ATOS
CONSTITUTIVOS
SOCIETÁRIOS.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS
AO
TRIBUNAL
PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
A QUO
PRESCRIÇÃO. TEMA 444/STJ. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS SUPRIR A OMISSÃO E EM CASO DE
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA PESSOA FÍSICA PARA
FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL DA
PESSOA FÍSICA PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. O acórdão recorrido,
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, havia reconhecido a
ilegitimidade passiva da ora Agravante para figurar em execução fiscal, sob o
fundamento de que pessoas físicas não podem integrar grupo econômico para fins
de responsabilização tributária. A decisão monocrática agravada reconheceu a
violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e determinou o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que este analise, de forma fundamentada, os argumentos
da Fazenda Nacional acerca da responsabilidade tributária por fraude, abuso da
personalidade jurídica e sucessão empresarial, bem como a questão da prescrição
para o redirecionamento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça palmilha no sentido de que, em
havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas,
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a sonegação fiscal ou
o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode
redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas.
3. A tese jurídica sobre a possibilidade de responsabilização de pessoa física como
integrante de grupo econômico de fato, notadamente em contextos de fraude e
confusão patrimonial, consubstancia matéria de direito, cuja análise não se confunde
com o reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se a aplicação do verbete
sumular 7/STJ.
4. Resta configurada a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o
Tribunal
, mesmo instado por meio de embargos de declaração, abstém-se de
a quo
analisar de forma completa e fundamentada os argumentos substanciais
apresentados pela parte credora. No caso concreto, o acórdão erigiu sua conclusão
sobre a premissa isolada de que pessoas físicas não integram grupos econômicos,
ignorando por completo as alegações da Fazenda Nacional sobre a existência de um
complexo esquema fraudulento, o que demandaria a análise da responsabilidade sob
a ótica do abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), do interesse
comum (art. 124, I, do CTN), da sucessão empresarial (arts. 132 e 133 do CTN) e da
prática de atos com infração à lei (art. 135 do CTN).
5. A anulação do acórdão e a determinação de retorno dos autos à origem
representam a consequência lógica e processualmente adequada ao reconhecimento
da omissão. Compete ao Tribunal Regional Federal, como instância soberana na
análise de fatos e provas, reapreciar a controvérsia à luz das teses jurídicas
suscitadas pela Fazenda Nacional. Caso reconheça a legitimidade passiva do
Agravante, deverá o Sodalício proceder à análise de validade da tese de prescrição
com base na formação de uma única sociedade de fato (arts. 125, III, do CTN e 204,
§1o, CC), ou, verificando eventual hipótese de redirecionamento, deverá observar os
marcos temporais e as diretrizes estabelecidas por esta Corte no julgamento do
Tema Repetitivo 444.
6. Agravo Interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDO CARLOS BRADLEY
contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin, à época relator do
ALVES
caso, que deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela FAZENDA NACIONAL
para anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, que havia julgado
os Embargos de Declaração, e determinar o retorno dos autos àquela Corte para novo
julgamento, com a análise expressa das questões suscitadas pela Fazenda Pública. Na mesma
oportunidade, julgou-se prejudicado o Recurso Especial interposto pelo ora Agravante.
A controvérsia origina-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo ora
Agravante em face da Fazenda Nacional, nos quais se insurgiu contra sua inclusão no polo
passivo de execuções fiscais movidas originalmente contra a empresa BAHIA MECANIZAÇÃO
AGRÍCOLA E CONSTRUÇÕES LTDA.
O juízo da 11a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, ao sentenciar o
feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos, mas rechaçou a tese
de ilegitimidade passiva, mantendo a Agravante no polo passivo da execução. Fundamentou sua
decisão no reconhecimento da existência de um grupo econômico de fato, conhecido como
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

"GRUPO FRIBASA", que teria sido idealizado com o propósito de frustrar o pagamento de
tributos, o que atrairia a responsabilidade solidária do embargante com base nos arts. 124 do
CTN, 50 do Código Civil e 135 do CTN.
Inconformado, o recorrente interpôs recurso de Apelação perante o Tribunal
Regional Federal da 5a Região, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo e negou
provimento à remessa necessária para reconhecer a ilegitimidade passiva
do
ad causam
recorrente e determinar sua exclusão do polo passivo das execuções fiscais.
Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III,
"a", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015; 50,
187, 189, 204, § 1o, e 1.016 do CC; e 124, I, 125, III, 132, 133, 135, III, 136, 174 e 176 do CTN.
Sustentou, em suma, que o acórdão regional incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de
responsabilidade solidária decorrente da formação de grupo econômico fraudulento, limitando-se
a aplicar a premissa de que pessoa física não integra grupo econômico, o que seria juridicamente
equivocado e insuficiente para afastar a responsabilidade decorrente do abuso de personalidade,
da confusão patrimonial e da sucessão empresarial.
Por sua vez, o ora Agravante também interpôs Recurso Especial, versando
exclusivamente sobre a fixação dos honorários advocatícios, pugnando por sua majoração.
A decisão monocrática ora agravada, acolhendo a tese de violação ao art. 1.022 do
CPC/2015, deu parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. Consignou que o
Tribunal de origem, ao adotar a premissa simplista de que pessoa física não integra grupo
econômico, desconsiderou todo o complexo arcabouço fático e jurídico apresentado pelo Fisco,
que apontava para a existência de um sofisticado esquema fraudulento. Concluiu-se, assim, pela
indispensabilidade de o Tribunal
analisar, de modo fundamentado, a ampla argumentação
a quo
fazendária, notadamente no que tange à responsabilidade com base no art. 50 do Código Civil e
nos dispositivos pertinentes do Código Tributário Nacional. Por consequência, o Recurso
Especial do particular foi julgado prejudicado.
Irresignado, o recorrente interpôs Embargos de Declaração, que, após despacho
desta relatora, foram recebidos como Agravo Interno, com a devida intimação para
complementação das razões, o que foi cumprido.
Em suas razões de Agravo Interno, o Agravante sustenta, em síntese, que: a) a
decisão monocrática realizou uma revisão minuciosa do acervo fático-probatório, incorrendo em
violação à Súmula 7/STJ; b) o acórdão do TRF da 5a Região está alinhado com a jurisprudência
consolidada sobre responsabilidade tributária e analisou todas as questões pertinentes,
concluindo pela ausência de fraude ou ato ilícito; c) a decisão agravada incorreu em contradição
ao acolher o recurso por violação ao art. 1.022 do CPC, mas, na prática, adentrar no mérito da
responsabilidade tributária, tentando induzir a Corte de origem a revisitar matérias já julgadas; e
d) o recurso especial da Fazenda Nacional sequer merecia ser conhecido por subverter as
premissas fáticas do julgado e reproduzir argumentos genéricos.
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

A Fazenda Nacional apresentou impugnação, defendendo o não conhecimento do
Agravo Interno por deficiência na fundamentação e, no mérito, a manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que,
reconhecendo a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, determinou o
retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região para que proceda a novo
julgamento dos Embargos de Declaração, analisando de forma expressa e fundamentada as teses
de responsabilidade tributária suscitadas pela Fazenda Nacional.
O juízo de primeiro grau, com base no amplo acervo probatório trazido aos autos
pela Fazenda Nacional, qualificou como “flagrante” a existência de confusão patrimonial entre
diversas pessoas físicas e jurídicas, com a existência de um único centro de poder (comando
exercido pela família BRADLEY ALVES ou por agentes de sua confiança), a justificar o
reconhecimento do grupo econômico FIBRASA, com a consequente responsabilidade solidária
pelas obrigações tributárias.
Os indícios considerados como relevantes consistiram nas várias transações
realizadas pelas pessoas jurídicas indicadas pelo ente público, todas visando à blindagem dos
bens do grupo econômico, bem como na similaridade ou complementaridade dos objetos sociais
das referidas empresas, isto é, a atuação na área de frigoríficos, criação e abate de animais,
atividades agrícolas e pecuárias, comércio e distribuição de produtos alimentícios, etc.
Constatou-se também a adoção de estratégia de diversificação das atividades
empresariais (construções, engenharia, locação e administração de imóveis, participação no
capital de outras sociedades), com obtenção de lucro para posterior direcionamento a pessoa
jurídica criada, com desvio do ativo financeiro, permanecendo as empresas anteriores
exclusivamente com passivo tributário.
O liame entre as empresas foi identificado a partir do compartilhamento de
endereços, transferência de bens e mão de obra entre as diversas pessoas jurídicas, e também
pela averiguação da unidade de controle, com a participação continuada e prolongada no tempo
de um núcleo composto originalmente pelos irmãos FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
(também identificado, note-se, como FRANCISCO BRADLEY ALVES) e RAIMUNDO
CARLOS BRADLEY ALVES. Conforme dito, ao longo do tempo outros membros da família
ingressaram na cadeia de comando das diversas empresas, perdurando a situação,
continuadamente, no tempo, de forma escandalosa, a ponto de atravessar gerações (participação
de filhos dos sócios originários, acima identificados) – Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves,
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

por exemplo, é filha do administrador Raimundo Carlos Bradley Alves. A legitimação passiva da
recorrida foi reconhecida, no juízo do primeiro grau, em virtude de sua participação na direção
das seguintes pessoas jurídicas, integrantes do grupo Fibrasa: Sulfite Participações S/A,
Ynvestpar Participações S/A, Ynvestpar Pecuária e Comercial S/A e Qualifrig Alimentos S/A. A
ingerência em tais empresas é qualificada pela circunstância de, mesmo após eventuais
alterações na composição do quadro acionário, com inclusão de laranjas (notadamente gerentes
que, na realidade, são empregados de outras empresas integrantes do grupo FIBRASA), a
recorrida deter poderes para movimentar as contas bancárias (ao menos da empresa Qualifrig
Alimentos S/A).
Esse é panorama que levou o juízo do primeiro grau a concluir que há formação
de grupo econômico familiar e corresponsabilidade das pessoas jurídicas e físicas que detêm
sobre aquelas o poder de comando centralizado, abrangendo um passivo fiscal superior, na
época, a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, para afastar a responsabilidade do
Agravante, partiu de uma premissa jurídica central, qual seja, a de que "pessoa física não pode
integrar grupo econômico de fato". A partir dessa premissa, concluiu que a responsabilidade do
Agravante só poderia ser aferida à luz do art. 135, III, do CTN, a qual, por sua vez, exigiria um
vínculo de gestão com a empresa devedora originária, que não foi demonstrado.
Ocorre que essa premissa jurídica é manifestamente contrária ao entendimento
consolidado nesta Corte Superior. A jurisprudência do STJ palmilha no sentido de que é possível
a responsabilização de pessoas físicas que participam de grupos econômicos de fato,
especialmente quando há indícios de confusão patrimonial, fraude, abuso da personalidade
Nesse sentido:
jurídica e dissolução irregular, com o intuito de lesar o Fisco.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL
INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE
DE BENS E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO
POLO PASSIVO. FRAUDE. REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
1. Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou
jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a
sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo
da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com
base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela
legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de todos os
débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois
"os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial
secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação
cautelar fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJ
).
11/04/2006
28/04/2006
2. Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos
créditos tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas
integrantes do esquema de sonegação fiscal.
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

3. Sendo o caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorrente
da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se
refere o § 1o do art. 4o da Lei n. 8.397/1992.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido limita a ordem de indisponibilidade ao
processo executivo fiscal da qual a cautelar fiscal é incidente, não admitindo,
desde logo, que alcance pessoas não integrantes do polo passivo.
5. Considerado o delineamento fático-probatório do acórdão a quo, não há
elementos que possibilitem verificar se a ordem de indisponibilidade alcança
as outras pessoas jurídicas e físicas indicadas pela Fazenda exequente.
6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.656.172/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.) (grifei)
11/6/2019
2/8/2019

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. FRAUDE. POSSIBILIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Trevipar Empreendimentos
Imobiliários S.A. e outros à execução fiscal ajuizada pela União, aduzindo
ilegitimidade passiva, pela ausência dos requisitos dos arts. 124 e 128 do CTN
e por não estar provada a participação das citadas sociedades empresárias no
grupo econômico.
II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para julgar procedente o pedido, sendo fixados
honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no
art. 85, § 2o, do CPC. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo não se
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
IV - A recorrente apresentou questão jurídica relevante, qual seja, a indicação
de inúmeros indícios a respeito da participação efetiva das recorridas no grupo
econômico de fato, a ensejar a possibilidade de sua responsabilização
tributária, os quais não foram específica e fundamentadamente considerados
pelo Tribunal de origem, que determinou a exclusão das coexecutadas do polo
passivo da execução fiscal com base em argumentos genéricos relativos à
ausência de similitude do quadro diretivo e ausência de demonstração
inequívoca de atos complementares e compartilhamento de insumos a
caracterizar confusão patrimonial.
V - Apesar de provocado, por meio de embargos de declaração, o Tribunal a
quo igualmente não apreciou a questão.
VI - Diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do CPC
/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a
realização de nova análise dos embargos. No mesmo sentido: (EDcl no AREsp
n. 1.486.730/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n. 1.478.694/SE, relator
3/3/2020
9/3/2020
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
,
18/9/2018
DJe
.)
27/9/2018
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

VII - A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento de execução fiscal
quando demonstrada a participação em esquemas fraudulentos e manobras
destinadas a inviabilizar o cumprimento de obrigações tributárias.
VIII - A enfatizar a relevância da omissão, anote-se precedente do STJ em que
se pontuou que: "(...) havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de
pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias
para oportunizar a sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais
devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas
envolvidas (...) (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJ 28.4.2006.)"
IX - Ainda, no mesmo sentido: (REsp n. 1.808.645/PE, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
28/6/2023
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.231.365/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifei)
12/8/2024
15/8/2024

A aferição da existência desses elementos é, de fato, uma questão probatória, mas
a tese jurídica de que é possível tal responsabilização da pessoa física é uma questão de direito.
Portanto, a decisão agravada não reexaminou provas, mas simplesmente afastou um óbice
jurídico indevidamente criado pelo Tribunal
e, ao constatar que essa premissa equivocada
a quo
serviu como fundamento para que a Corte Regional deixasse de analisar todas as demais teses de
responsabilidade levantadas pela Fazenda Nacional, reconheceu a patente violação ao dever de
fundamentação completa das decisões judiciais. Ratifica-se, assim, o afastamento da Súmula 7
/STJ.
No ponto, saliento que os julgados destacados pelo Agravante em sua peça
recursal não se confundem com a hipótese dos autos. Nos precedentes citados, discutia-se a
suficiência ou não do arcabouço probatório para reconhecimento do grupo econômico
fraudulento, matéria típica de reexame de fatos e provas, incidindo o retromencionado óbice
sumular. O presente caso, ao contrário, teve por premissa,
, a impossibilidade de pessoa
de per si
física compor grupo econômico de fato, o que, à toda evidência, representa matéria de direito,
cognoscível pela via do apelo nobre, conforme jurisprudência remansosa desta Corte, acima
citada.
Superada a questão da Súmula 7, o cerne da decisão monocrática reside no
reconhecimento da omissão do acórdão regional, o que configura violação ao art. 1.022 do CPC
/2015.
A Fazenda Nacional, tanto em suas contrarrazões de apelação quanto nos
subsequentes Embargos de Declaração, sustentou de forma pormenorizada que a
responsabilidade do Agravante não se resumia à hipótese do art. 135, III, do CTN. Alegou a
existência de um complexo e "nefasto grupo econômico de fato", o GRUPO FRIBASA, formado
por diversas pessoas jurídicas e físicas, incluindo o Agravante, com o deliberado propósito de
perpetrar fraudes fiscais, por meio de abuso da personalidade jurídica (com desvio de finalidade
e confusão patrimonial) e sucessão empresarial fraudulenta.
Com base nesse quadro, a Fazenda Nacional invocou múltiplos fundamentos
jurídicos para a responsabilidade do Agravante. Primeiro, suscitou a desconsideração da
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

personalidade jurídica (art. 50 do CC), que permite que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial. Segundo, arrazoou pela incidência do Art. 124, inciso I,
do CTN, que estabelece a solidariedade tributária das pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Terceiro, defendeu a aplicação dos
arts. 132 e 133 do CTN, que preveem a responsabilidade por sucessão empresarial, que ocorre
quando uma pessoa jurídica continua a exploração da atividade de outra, adquirindo seu fundo
de comércio ou estabelecimento. Por último, obtemperou pela aplicação do art. 135, inciso III,
do CTN, o qual dispões sobre a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, por obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
O Tribunal de origem, no entanto, ao proferir o acórdão da Apelação, e mesmo
após ser provocado nos Embargos de Declaração, ignorou por completo a análise da
responsabilidade sob a ótica dos arts. 50 do Código Civil, 124, I, 132 e 133 do CTN.
Fundamentou sua decisão exclusivamente na premissa de que "pessoa física não integra grupo
econômico" e, a partir daí, limitou a análise ao art. 135, III, do CTN, de forma restritiva.
Tal proceder representa nítida negativa de prestação jurisdicional. O órgão
julgador tem o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Tal
entendimento, inclusive, já foi ratificado por esta Turma em caso idêntico, envolvendo o mesmo
Confira-se:
grupo econômico de fato.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA
FAZENDA NACIONAL: GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UNIDADE DE
CONTROLE FAMILIAR. CONTINUAÇÃO DELITIVA (INFRAÇÃO A
LEI) PROLONGADA NO TEMPO, ATRAVESSANDO MAIS DE UMA
GERAÇÃO
FAMILIAR.
LEGITIMAÇÃO
PROCESSUAL.
RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
INCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
SUPERAÇÃO DA PREMISSA GENÉRICA DE QUE A PRESCRIÇÃO
PARA O REDIRECIONAMENTO É SEMPRE CONTADA A PARTIR DA
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. SUPERAÇÃO DO
FUNDAMENTO
ADOTADO
NO
ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, DADA A RESISTÊNCIA DA CORTE
REGIONAL CONTRA EXAMINAR OS ATOS ILÍCITOS IMPUTADOS À
RECORRIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO,
PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO
ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA PREJUDICADO.
1. O Recurso Especial interposto por Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves
discute, exclusivamente, a questão do montante arbitrado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Diferentemente, a pretensão veiculada no apelo nobre do ente público visa à
reforma do capítulo decisório principal do acórdão proferido no julgamento da
Apelação, motivo pelo qual a característica de prejudicialidade justifica o
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

exame, em primeiro lugar, do apelo fazendário, passando-se, apenas depois,
conforme o resultado do julgamento, ao exame da peça recursal da pessoa
física.
HISTÓRICO DA DEMANDA
2. Com base no amplo acervo probatório trazido aos autos pela Fazenda
Nacional, o juízo de primeiro grau qualificou como "flagrante" a existência de
confusão patrimonial entre diversas pessoas jurídicas apontadas, submetidas
todas a um único poder de controle (comando exercido pela família Bradley
Alves ou por agentes de sua confiança), a justificar o reconhecimento do
grupo econômico de fato denominado Fibrasa, com a consequente
responsabilidade solidária de pessoas jurídicas e físicas pelas obrigações
tributárias.
3. Os indícios considerados relevantes consistiram nas várias transações
realizadas pelas pessoas jurídicas indicadas pelo ente público, todas visando à
blindagem dos bens do grupo econômico, assim como na similaridade ou
complementaridade dos objetos sociais das referidas empresas, isto é, a
atuação na área de frigoríficos, criação e abate de animais, atividades agrícolas
e pecuárias, comércio e distribuição de produtos alimentícios, etc. Constatou-
se que também foi adotada estratégia de diversificação das atividades
empresariais (construções, engenharia, locação e administração de imóveis,
participação no capital de outras sociedades), com obtenção de lucro para
posterior direcionamento a pessoa jurídica criada, com desvio do ativo
financeiro, permanecendo as empresas anteriores exclusivamente com passivo
tributário.
4. O liame entre as empresas foi identificado a partir do compartilhamento de
endereços, transferência de bens e mão de obra entre as diversas pessoas
jurídicas, bem como pela averiguação da unidade de controle, com a
participação continuada e prolongada no tempo de um núcleo composto
originalmente pelos irmãos FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO
(também identificado, note-se, como FRANCISCO BRADLEY ALVES) e
RAIMUNDO CARLOS BRADLEY ALVES. Ao longo do tempo outros
membros da família ingressaram na cadeia de comando das diversas empresas,
perdurando a situação, continuadamente, no tempo, de forma escandalosa, a
ponto de atravessar gerações (participação de filhos dos sócios originários,
acima identificados) - a recorrida Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves,
por exemplo, é filha do administrador Raimundo Carlos Bradley Alves.
5. A legitimação passiva da recorrida foi reconhecida, no juízo do primeiro
grau, em virtude de sua participação na direção das seguintes pessoas
jurídicas, integrantes do grupo Fibrasa: Sulfite Participações S/A, Ynvestpar
Participações S/A, Ynvestpar Pecuária e Comercial S/A e Qualifrig Alimentos
S/A. A ingerência em tais empresas é qualificada pela circunstância de,
mesmo após eventuais alterações na composição do quadro acionário, com
inclusão de laranjas (notadamente gerentes que, na realidade, são empregados
de outras empresas integrantes do grupo FIBRASA), a recorrida deter poderes
para movimentar as contas bancárias (ao menos da empresa Qualifrig
Alimentos S/A).
6. Esse é o assombroso panorama que levou o juízo do primeiro grau a
concluir haver formação de grupo econômico familiar e corresponsabilidade
das pessoas jurídicas e físicas que detêm, sobre aquelas, o poder de comando
centralizado, abrangendo um passivo fiscal superior, na época, a
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).
7. A despeito dessa situação com elevadíssimo teor de complexidade, o
Tribunal de origem, de forma absolutamente vaga, desconsiderou todo o
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

contexto acima delineado, eximindo-se de enfrentar a questão central,
utilizando tese extremamente simplória, segundo a qual pessoa física não
integra grupo econômico e, portanto, haveria ilegitimidade passiva da
recorrida. Em caráter adicional, consignou, com base ainda na premissa de que
pessoa física não integra grupo econômico, que, ainda que fosse possível
considerar a legitimidade processual, estaria consumada a prescrição para o
redirecionamento, porque ultrapassado o prazo de cinco anos, contados da
citação da pessoa jurídica. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA
NACIONAL. CONHECIMENTO
8. Preliminarmente, afasta-se a incidência dos óbices de súmulas indicados nas
contrarrazões da recorrida Taciana Stanislau Afonso Bradley Alves.
9. A recorrida afirma que a Fazenda Nacional produziu argumentação
"genérica, vaga e pasteurizada", por não ter descrito a conduta que justificaria
a sua inclusão no polo passivo da Execução Fiscal, tampouco demonstrado
como o acórdão hostilizado teria deixado de aplicar adequadamente a
legislação federal. Acrescenta que a Súmula 284/STF deve ser aplicada
porque: a) "grande parte" da argumentação recursal é idêntica à desenvolvida
em outros Recursos interpostos contra outras partes; b) a transcrição do
acórdão recorrido foi feita equivocadamente, pois se refere à ementa do
julgamento que abrangia outra parte; e c) a leitura das razões recursais ora
indica como recorrida pessoa do sexo masculino, ora do sexo feminino
(embora seja outra pessoa física, inconfundível com a recorrida Taciana
Stanislau Afonso Bradley Alves). Defende, ainda, que as premissas fáticas
apontadas nas razões recursais do ente público são opostas às estabelecidas no
acórdão hostilizado, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
10. Ao contrário do que afirma a recorrida, a transcrição do acórdão, objeto do
recurso (fls. 732-733, e-STJ), corresponde exatamente à decisão colegiada
ementada (fls. 638-639, e-STJ).
11. Os demais pontos apresentados pela recorrida sugerem infundada
finalidade de obstar a aplicação do princípio da primazia do julgamento de
mérito da pretensão recursal, pois a recorrida deixa de mencionar que a
questão controvertida possui elevado grau de complexidade, uma vez que, no
juízo de primeiro grau, foi reconhecida a existência de grupo econômico
empresarial e familiar, envolvendo a participação de dezenas de pessoas
jurídicas e físicas, cada uma, em regra, optando por discutir individualmente a
sua situação (embora, repita-se, todos tenham sido incluídos no polo passivo
da demanda), situação que justifica, em tese, pequenos erros materiais no
aproveitamento de razões comuns a todos os Recursos, com eventuais trocas
nos nomes da parte processual respectiva.
Aliás, a esse respeito, convém mencionar, a título exemplificativo, que na fl.
741, e-STJ, a recorrente expressamente se reporta "ao apelante, TACIANA
STANISLAU AFONSO BRADLEY", o que evidencia que o equívoco na
identificação do gênero sexual é absolutamente desinfluente na solução da lide
e que, ao contrário do que afirma a recorrente, nem todo o Recurso Especial
indica erroneamente o nome da parte recorrida.
12. Em relação à incidência da Súmula 7/STJ, é importante ter em mente que
o principal fundamento do acórdão, tomado como base central para afastar a
legitimidade passiva da recorrida e, por outro lado, para justificar a decretação
da prescrição para o redirecionamento, consistiu no estabelecimento de
premissa estritamente jurídica, qual seja, a de que pessoa física não integra
grupo econômico. Como será demonstrado oportunamente, esse ponto não
demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que possibilita, ao
menos neste específico enfoque, o conhecimento e o julgamento do mérito
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

veiculado na pretensão recursal. PESSOA FÍSICA COMO INTEGRANTE
DO CONCEITO DE GRUPO ECONÔMICO:
IRRELEVÂNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS
13. A premissa absolutamente abstrata utilizada pelo Tribunal de origem
(impossibilidade de pessoa física integrar grupo econômico) é desinfluente
para a composição da lide, e o seu afastamento do caso concreto conduz ao
acolhimento da tese de violação do art. 1.022 do CPC.
14. Com efeito, o instituto jurídico em tela ("grupo econômico") não é
disciplinado pelo Direito Tributário, pois, diferentemente do que ocorre na
seara trabalhista, ou de defesa da ordem econômica, inexistem normas, na
legislação específica (tributária), que confiram tratamento técnico-jurídico a
esse tema.
15. Isso não significa que a situação, em si - isto é, a constatação da existência
de grupo econômico de fato, principalmente quando evidenciado o escopo de
dissimular situações para eximir-se do cumprimento dos deveres de natureza
fiscal -, deixe de ser solucionada no ordenamento jurídico. Pelo contrário, o
combate ao grupo econômico de fato, que atua de maneira antijurídica, é
amplamente admitido na jurisprudência do STJ, sendo comum o
enquadramento da situação a hipóteses descritas, de modo esparso, no art. 50
do CC/2002 (desconsideração da personalidade jurídica); nos arts. 124, 128,
132, 133 e/ou 135 do CTN (responsabilidade solidária, sucessão empresarial
ou responsabilidade pela prática de atos de infração à lei ou atos constitutivos
societários); e também no art. 4o, §§ 1o e 2o, da Lei 8.397/1992 (extensão da
indisponibilidade dos bens ao patrimônio do administrador e alcance da
medida restritiva ao patrimônio transferido para terceiros).
16. De plano - e não se pretende incursionar com profundidade sobre o tema -,
é altamente questionável afirmar, como o fez o Tribunal a quo de modo muito
superficial, que pessoa física não integra grupo econômico. Com efeito, são
diferentes as situações em que a pessoa física atua como mero sócio-gerente,
ou, de outro lado, ostenta a condição jurídica de empresário individual. Neste
último caso, nada impede, por exemplo, seu enquadramento no grupo
empresarial, pois, repita-se, este é composto por empresas que podem ser tanto
sociedades empresariais como empresas individuais compostas por empresário
pessoa física.
17. Não obstante, conforme demonstrado anteriormente, é desnecessário
aprofundar-se sobre o tema, pois o que importa, para o caso concreto, é que a
premissa adotada pela Corte regional (de que pessoa física não integra grupo
econômico) está muito longe de ser suficiente para justificar o entendimento
de que a recorrida não possui legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda.
18. Em inúmeras situações, o STJ vem permitindo que as pessoas físicas,
desde que comprovada participação em esquemas fraudulentos, mediante a
colaboração em manobras engenhosas, destinadas a inviabilizar o
cumprimento das obrigações tributárias, integrem o polo passivo seja das
Execuções Fiscais, seja até mesmo em momento anterior ao ajuizamento desse
tipo de demanda (é o que se dá, por exemplo, no âmbito da Ação Cautelar
Fiscal, preparatória de demanda principal, aquela que deve ser ajuizada com
base na Lei 6.830/1980).
19. Transcreve-se precedente do STJ que pontuou, de modo bastante claro,
que, "havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou
jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a
sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo
da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, por
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

isso, com base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições
impostas pela legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia
de todos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação
ilícita, pois, "os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade
patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na
ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 28.4.2006, grifou-se).
20. Dessa forma, deve ser superado o fundamento adotado no Tribunal de
origem, pois, mais uma vez, ainda que fosse possível encampar, sem ressalvas,
o entendimento de que pessoa física não integra grupo econômico de fato, tal
situação, por si só, não conduziria automaticamente a conclusão favorável à
tese de ilegitimidade passiva da recorrida.
21. De outro lado, a ausência de liame direto entre a recorrida e a empresa
devedora original, pelas razões acima alinhavadas, não autoriza a manutenção
do acórdão hostilizado, pois o fundamento apresentado pela Fazenda
Nacional, o qual carece de exame efetivo, não diz respeito ao enquadramento
ordinário no redirecionamento à luz do art. 135 do Código Tributário
Nacional, mas de participação real e concreta da recorrida em sofisticado
sistema fraudulento destinado a produzir o enriquecimento de um
conglomerado familiar, com prejuízos gigantescos para a arrecadação fiscal -
hipótese que, conforme dito, é amplamente admitida na jurisprudência para o
fim de ensejar a responsabilização tributária.
22. Assim, a questão da legitimação processual, e mesmo da responsabilidade
tributária da recorrida, deverá ser analisada mediante identificação precisa dos
argumentos e provas apresentados pelo ente público, assim como dos
fundamentos expressamente examinados na sentença (afinal, é contra esta que
foi interposta a Apelação da recorrida), com a subsequente valoração concreta
pelo Tribunal a quo, o que não foi feito pelo órgão colegiado, muito embora
provocado nas contrarrazões de Apelação e nos posteriores Embargos de
Declaração da Fazenda Nacional - em que fica evidente a omissão no julgado.
PRESCRIÇÃO: INSUFICIÊNCIA DA VERIFICAÇÃO, EM ABSTRATO,
DO TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA
DEVEDORA
ORIGINAL
E
O
PEDIDO
DE
REDIRECIONAMENTO. MATÉRIA DEFINIDA NO JULGAMENTO DE
RECURSO REPETITIVO (RESP 1.201.993/SP)
23. A mesma linha equivocada de raciocínio - de que a pessoa física não
integra o grupo econômico e, portanto, de que não se demonstrou ligação
direta entre a recorrida e a empresa devedora original - justificou o
entendimento de que estaria configurada a prescrição para o redirecionamento,
já que a citação da empresa se deu em 7.3.2006, e o redirecionamento foi
pleiteado em 9.3.2015.
24. Essa argumentação, sem o devido enfrentamento da argumentação
fazendária, é insuficiente para solucionar o caso concreto, pois, no julgamento
do REsp 1.201.993/SP, o STJ pontuou, de modo incontroverso, que o simples
transcurso de prazo superior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e a
pretensão de redirecionar a Execução Fiscal é insuficiente para justificar a
decretação da prescrição, pois é imprescindível verificar se a situação que
enseja o pedido de redirecionamento era prévia ou posterior à citação da
devedora original.
25. No caso concreto, a questão é muito mais complexa, pois a hipótese não é
de simples dissolução irregular, mas da existência de grupo econômico
familiar de fato (isto é, criado mediante ardil, com possíveis manobras feitas à
margem da lei, ou mediante exploração de brechas legais) com a participação
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

e várias pessoas jurídicas e físicas (atravessando, em relação a estas, mais de
uma geração do mesmo grupo familiar).
26. Isso tudo apenas reforça a indispensabilidade de o Tribunal de origem, de
modo fundamentado, analisar a ampla argumentação apresentada pela Fazenda
Nacional, podendo, naturalmente, acolhê-la (com ou sem atribuição de efeitos
infringentes) ou rejeitá-la, desde que o faça motivadamente, para submeter seu
entendimento ao controle judicial do STJ. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO
DA MENORIDADE DA RECORRENTE, NA ÉPOCA DO
FATO GERADOR
27. Uma última palavra, embora apenas para fins didáticos, deve ser dada em
relação ao argumento de que a recorrida seria menor de idade na época do fato
gerador do débito da devedora original. A observação feita pela Corte regional
possui forte apelo emocional, mas não resiste a uma análise jurídica.
28. A título meramente exemplificativo, cita-se situação hipotética de
complexidade muito menor, mas com pontos de contato com a questão
debatida nos autos, suficiente para demonstrar a imprestabilidade do
argumento acima mencionado: a empresa, administrada pelo patrono da
família, tem fato gerador ocorrido em julho de 2018, época em que o sócio-
gerente da empresa tinha um filho com 15 anos e 10 meses de idade (e que não
fazia parte do quadro acionário).
29. No exemplo acima, o lançamento do tributo é feito mediante entrega de
DCTF no mês seguinte (quando o menor absolutamente incapaz terá 15 anos e
11 meses de idade) e, como se sabe, a partir dessa data a Fazenda Pública
credora terá o prazo de cinco anos (ou seja, até agosto de 2023) para ajuizar a
Execução Fiscal. Na hipótese fictícia acima apresentada, a Execução Fiscal é
ajuizada em dezembro de 2022 e o despacho que ordena a citação é proferido
em fevereiro de 2023. Nesse ínterim (isto é, entre a entrega da DCTF e o
ajuizamento da Execução Fiscal), constata-se que o sócio-gerente falecera em
janeiro de 2021 e que seu filho, agora já maior de idade (em janeiro de 2021,
com aproximadamente 18 anos e 4 meses), torna-se o sócio-gerente da aludida
empresa, e em sua administração é promovida a dissolução irregular da
sociedade, com comprovação de confusão patrimonial. A hipótese de
redirecionamento, como se vê, estará configurada, à luz da jurisprudência
atualmente pacífica na Segunda Turma do STJ, muito embora a pessoa física,
na época do fato gerador, fosse menor de idade.
30. É importante esclarecer, porém, que a legitimação processual e a
responsabilidade tributária que se pretende imputar à recorrida encontra-se
amparada em fatos e atos que o ente público a ela vincula quando esta já havia
alcançado a maioridade, circunstância que reforça a necessidade de o Tribunal
de origem realizar a devida valoração.
CONCLUSÃO
31. De acordo com o acima exposto, afastam-se as irrelevantes premissas (de
que pessoa física não integra grupo econômico, de que a recorrida era menor
de idade na época do fato gerador e de que o redirecionamento poderia ser
feito somente se comprovada a sua participação nos atos empresariais da
devedora original) fixadas no acórdão hostilizado, para, diante disso, acolher-
se a tese de violação do art. 1.022 do CPC, com a determinação de que os
autos sejam restituídos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região e de que
haja novo julgamento dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional, com
expressa descrição e valoração dos atos fraudulentos imputados à recorrida, à
luz do art. 50 do CC/2002 e dos dispositivos da legislação tributária que
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

versam sobre a possibilidade de redirecionamento e sobre a prescrição em
casos de supostos atos fraudulentos que resultam no inadimplemento do
crédito tributário, em contrapartida ao enriquecimento da unidade familiar.
32. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
Prejudicado o Recurso Especial da parte adversa.
(REsp n. 1.808.645/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/6/2023
28/6/2023

A decisão monocrática, portanto, agiu com acerto ao determinar que os autos
retornem ao Tribunal de origem para que este, de forma soberana quanto à análise dos fatos e
provas, examine a responsabilidade do Agravante à luz de todos os fundamentos legais
invocados pela Fazenda Nacional, apresentando uma decisão completa e motivada.
Por oportuno, apenas para evitar tumulto quando forem devolvidos os autos ao
Tribunal de origem, esclareço que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser
examinada nos próprios autos da Execução Fiscal, quer porque o art. 134 do CPC/2015 não é
aplicável às Ações de Execução Fiscal (conforme entendimento da Segunda Turma do STJ, no
REsp 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe de 14.5.2019), quer porque, no caso
concreto, a discussão toda foi suscitada antes da entrada em vigor do novo diploma processual,
sendo indevida a aplicação retroativa de suas normas.
De outra banda, a questão da prescrição para o redirecionamento da execução
fiscal, analisada pelo Tribunal
a título de
, também foi abordada de forma
a quo
obiter dictum
juridicamente incompleta, como bem pontuou a decisão agravada. O acórdão regional limitou-se
a constatar o transcurso de mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica devedora e o
pedido de redirecionamento, sem adentrar nas nuances que a jurisprudência desta Corte,
consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 444 (REsp 1.201.993/SP).
A tese firmada no referido precedente repetitivo distingue as hipóteses em que o
ato ilícito que fundamenta o redirecionamento (como a dissolução irregular ou a fraude) é
anterior ou posterior à citação da pessoa jurídica. Transcrevo, por oportuno, o teor da tese:

(...)
TESE REPETITIVA
14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a
controvérsia repetitiva:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o
referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional
quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em
tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-
C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial
do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes
infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do
novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese,
a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a
inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da
prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional.
(...)
(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
8/5/2019
12/12/2019

Como se nota, a análise da prescrição em casos de redirecionamento é complexa e
depende da identificação do marco inicial da pretensão do Fisco, que pode não coincidir com a
citação da devedora original, especialmente em casos de esquemas fraudulentos que se protraem
no tempo e cuja descoberta é posterior.
A decisão a gravada, ao determinar o retorno dos autos, agiu corretamente, pois a
análise da prescrição é logicamente dependente da prévia definição sobre a existência e o
fundamento da responsabilidade tributária. Após o Tribunal de origem decidir se o Agravante é
responsável, e com base em qual dispositivo legal, será possível identificar o fato gerador da
pretensão, e, partir daí,
, aplicar o prazo
caso se trate de hipótese de redirecionamento
prescricional conforme as balizas do Tema 444/STJ. Sem embargo, também deverá o Tribunal
enfrentar a validade da tese fazendária segundo a qual, dada a formação de uma única sociedade
de fato, a interrupção da prescrição contra um dos membros seria o suficiente para interromper o
prazo também contra os demais, considerando a solidariedade (arts. 125, III, do CTN e 204, §1o,
do CC).
No mais, face o retorno dos autos, resta prejudicado o recurso especial da pessoa
física com o desiderato de majoração dos honorários sucumbenciais.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:11
Código de Controle do Documento: ddf86f59-abac-455e-bc2f-6850b417814e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.734.077 / PE
Número Registro: 2018/0079321-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061433320154058300
00108763320014058300
108763320014058300
61433320154058300
200383000181585 200183000108769 200283000117441
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO CARLOS BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA -
PE016329
GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - PE030177
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: RAIMUNDO CARLOS BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA -
PE016329
GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
Documento eletrônico VDA51650679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 46b581f2-c56d-4cc7-aa28-533704a1d864

EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - PE030177
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAIMUNDO CARLOS BRADLEY ALVES
ADVOGADOS : FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
TÁCIANA STANISLAU AFONSO BRADLEY ALVES - PE019130
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA -
PE016329
GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
EDUARDO UCHÔA ATHAYDE - DF021234
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO E OUTRO(S) - PE030177
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). IGOR TENORIO GOMES, pela parte: AGRAVANTE: RAIMUNDO CARLOS
BRADLEY ALVES.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:45:47
Código de Controle do Documento: 46b581f2-c56d-4cc7-aa28-533704a1d864